Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-26.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000446-26.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO APELADO: EDILEAN HIPOLITO DE SANTANA Advogado(s):JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição passível de correção por Embargos de Declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si dentro da decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão fundamentou de forma clara que o ente municipal não observou a proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008, assegurando à embargada o direito ao pagamento correspondente à carga horária extraclasse. 2. A alegação de omissão não se sustenta, pois todas as teses levantadas pelo embargante foram expressamente analisadas no acórdão, inclusive a suposta violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37/STF, restando demonstrado que o Poder Judiciário apenas garantiu o cumprimento de preceito legal, e não a concessão de reajuste salarial com base no princípio da isonomia. 3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e previsto no artigo 489, § 1º, inciso V, do CPC. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadequados para veicular mero inconformismo do embargante. 5. O prequestionamento não constitui causa autônoma para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os Embargos sejam rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000446-26.2016.8.05.0183, em que figura, como embargante, MUNICÍPIO DE OLINDINA, e, como embargada, EDILEAN HIPÓLITO DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)